Tribunal: TJPA
Processo: 0013237-56.2019.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013237-56.2019.8.14.0039

APELANTE: O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE NILSON FERREIRA NOVAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. FEMINICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO RÉU COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §7º, INCISO III DO ART. 121 DO CPB. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO CRIME TER SIDO COMETIDO NA PRESENÇA DOS DESCENDENTES E ASCENDENTE DA VÍTIMA.

MODIFICAÇÃO DA PENA
.
3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
(ID 8407449), impugnando a r. decisão proferida ID 8407447,
que condenou José Nilson Ferreira Novais a cumprir pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º-A, Incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado - Feminicídio).

Narra a
Denúncia
que
no dia 3 de dezembro de 2019, por volta das 2h40min, na Rua Santo Amaro, nº 254, Vila CAIP, Zona Rural, Paragominas/PA, o réu matou a vítima Claudiene Gomes dos Reis, em razão da condição de sexo feminino, havendo menosprezo ou discriminação à condição de mulher (Art. 121, §2º-A, I e II do CPB).

Consta que, as testemunhas oculares afirmaram que o réu (ex-companheiro da vítima) invadiu a residência desta, portando uma espingarda, rendeu a mãe da vítima e seus dois irmãos que estavam na residência e, em seguida, entrou no quarto da vítima. Na ocasião, o réu teria colocado a vítima de costas e atirado na região infraescapular direita da vítima, sendo que, após o disparo, a vítima teria ido a óbito no local.

Segundo a inicial além da genitora da vítima e dos seus dois irmãos, estavam na residência, mais precisamente no quarto da vítima, os seus 3 (três) filhos advindos do relacionamento do casal (vítima e réu).

A denúncia, noticia, ainda, que após o crime o réu fugiu e várias equipes policiais empreenderam diligências ininterruptas para localizá-lo, até que souberam que o réu possivelmente estaria escondido na Vila da Bacaba (ou vila União), e se dirigiram até o local, onde encontraram o réu deitado em uma rede e o prenderam em flagrante.

A denúncia foi recebida em 13/01/2020.

Após tramitação processual, sobreveio à pronúncia do acusado, (ID 8407436), como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º-A, inciso I e II

do Código Penal,

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

O
Ministério Público
interpôs apelação penal e em suas razões (ID 8407449), requer, na primeira fase de dosimetria da pena, que sejam consideradas como circunstâncias judiciais negativas a culpabilidade e a personalidade do réu com a elevação do quantum da pena base e que na terceira fase de dosimetria da pena seja reconhecida a causa de aumento em razão do crime ter sido cometido na presença dos descendentes e ascendente da vítima, conforme previsão no §7º do art. 121 do CPB.

Em contrarrazões, (ID 8407451), a defesa pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que, (ID 9064986)
,
apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, que se pronunciou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso ministerial.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público.

O Ministério Público requer na primeira fase de dosimetria da pena, que sejam consideradas como circunstâncias judiciais negativas a culpabilidade e a personalidade do réu com a elevação do quantum da pena base, considerando o fundamento genérico do magistrado na análise de tais circunstâncias.

Da análise dos autos, o recorrido José Nilson Ferreira Novais foi condenado nas sanções punitivas do art. 121, § 2º-A, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado - Feminicídio,
à PENA DEFINITIVA DE
14 (QUATORZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME
FECHADO.

O magistrado assim discorreu:

“Analisando as circunstâncias judiciais, observo que a
culpabilidade
é normal. O réu não registra processo com trânsito em julgado e o fato de responder a um processo por si só não causa maus
antecedentes criminais
, em razão do princípio da presunção da inocência.

Não há nos autos elementos suficientes à aferição de sua
conduta social
e
personalidade
, razão pela qual deixo de valorá-las. As
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, mas deixo de valorá-las, pois já são qualificadoras do delito. As
consequências
do crime são mais graves que o normal, pois a vítima deixou 3 (três) filhos órfãos e estes estariam dentro da casa onde ocorreu o crime. O
comportamento da vítima
não concorreu para o delito, nada tendo a valorar.

Ao crime de homicídio qualificado cabe a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Diante da análise das circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em
14 (catorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, utilizando-se a qualificadora de ser contra a mulher
por razões da condição de sexo feminino, em razão da vítima ser ex-companheira do réu
, reconhecida pelo Conselho de Sentença.”

Como se vê o magistrado
, considerou nesta fase somente as consequências do crime como circunstância judicial negativa.

Possui razão o apelo ministerial.

Sabe-se que
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
anormal
à espécie,
dada a extrema frieza com que agiu o réu,
sobretudo porque a vítima foi surpreendida dentro de seu quarto com um tiro à queima roupa, após ter sido colocada de costas, vindo à óbito no local, mesmo esta, não representando - naquele momento - perigo que justificasse a ação extrema, praticando, portanto, conduta manifestamente desproporcional ao direito.

Com relação a
personalidade
, vê-se conforme o discorrido nos autos,
que o apelante durante a ação demonstrou ser pessoa fria, calculista e perversa. Ressalte-se que o recorrente em outro momento já havia tentado contra a vida da vítima, porém não obteve êxito, o que evidencia sua personalidade violenta e desajustada.

Considerando que três circunstâncias judiciais militam em desfavor do réu, redimensiono a pena base para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
o magistrado não considerou causas de aumento ou diminuição.

O Ministério Público requer, na terceira fase de dosimetria da pena, que seja reconhecida a causa de aumento em razão do crime ter sido cometido na presença dos descendentes e ascendente da vítima, conforme previsão no §7º, inciso III do art. 121 do CPB.

Dispõe o artigo 121, §7º, inciso III do Código Penal:

§ 7
o
A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado:

(...)

III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;

Verifica-se, no caso em comento, que, na Sessão do tribunal do Júri, ficou comprovado que réu atirou na vítima na frente de seus 03 (três) filhos e na presença da mãe da vítima, o que por si só configura a referida causa do aumento.

Neste sentido:

EMENTA: CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA AFASTADA. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. MANUTENÇÃO. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. ELEMENTO SUBJETIVO JÁ AFERIDO PELA QUALIFICADORA DO FEMINICÍIO. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. Materialidade comprovada e presença de indícios suficientes de autoria. Réu que admite a prática do crime. Confissão que é corroborada por testemunha presencial (filha da vítima). Pronúncia impositiva. 2. Com relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não deve mesmo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, nos termos da decisão de primeiro grau. A narrativa das testemunhas indicam que a ofendida teria visto o acusado com a faca e feito menções como "não me mata na frente das crianças", conforme os relatos dos filhos menores de idade. Deste modo, não há como reconhecer que a vítima teria sido surpreendida pelo ataque do acusado, conforme descrito na denúncia. 3. Com relação à motivação do delito, a partir das provas colacionadas aos autos, evidenciado que o crime pode ter sido cometido por ciúmes, diante do sentimento de posse do acusado em relação à vítima, sua companheira. E justamente este sentimento é que revelaria que o crime foi cometido em subjugação à mulher, em razão da condição do sexo feminino. A coisificação de sua companheira, como se um bem material seu fosse, teria feito com que o acusado não se conformasse que a vítima pegasse uma carona com outro homem. Deste modo, no caso dos autos, ambas qualificadoras subjetivas, motivo torpe e feminicídio, revelam situação atrelada às condições do sexo feminino, não podendo ser reconhecidas concomitantemente, sob pena de indevido bis in idem. 4. Prevalência da qualificadora prevista no inciso VI do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Observância ao critério da especialidade, considerando a clara e recente política criminal, de base constitucional, no sentido de erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ademais, o reconhecimento da majorante do crime cometido na presença de descendente, que está umbilicalmente ligado à figura típica do feminicídio. Qualificadora do feminicídio mantida. Qualificadora do motivo torpe afastada. 5. Na sentença de pronúncia cabe ao Magistrado especificar eventuais majorantes ou minorantes, nos termos do § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal
. Caso dos autos em que o crime foi cometido na presença de descendente da vítima, devendo incidir a majorante do artigo 121, § 7º, inciso III, do Código Penal.
6. Inviável, por outro lado, acolher o pedido de liberdade provisória. A gravidade concreta do crime, cometido na presença dos filhos do casal, contra sua companheira, recomendam a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70071923601, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 08-03-2019) grifei

Assim, presente a causas de aumento de pena previstas no art. 121, §7°, inciso III do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, totalizando a pena de
José Nilson Ferreira Novais
em
22 (vinte e dois) anos

de reclusão.

O regime inicial para cumprimento de pena deverá permanecer o fechado, em obediência ao disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ do Código Penal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto
pelo Ministério Público, e lhe dou provimento
para redimensionar a pena base fixada por existirem circunstâncias judiciais negativas ao agente, bem como para reconhecer a causa de aumento prevista no §7º, inciso III do art. 121 do CPB. Assim, redimensiono a pena de
José Nilson Ferreira Novais
para
22 (vinte e dois) anos

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2022